Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704212-64.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: ISADORA MARIA SALGADO E JUNCAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 51139227) opostos por TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão desta Relatoria (ID 50450907) que deu provimento ao apelo da autora para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassando a sentença e determinando a realização de prova técnica para determinar se há, ou não, a capitalização de juros, nos termos do Tema 572 do STJ. Inconformada, a embargante aduz, em síntese, que há violação aos artigos 5o e 22 da Lei 9.514/97, pois as operações de financiamento imobiliário podem ser livremente pactuadas pelas partes, sendo permitida a capitalização de juros e não apenas por instituição financeira. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o erro/contradição que aponta e para atribuir a correta interpretação dos dispositivos mencionados, com finalidade de prequestionamento. Contrarrazões apresentadas no ID 51749847, suscitando preliminar de não acolhimento dos embargos. Intimada para se manifestar acerca da preliminar suscitada em contrarrazões, a embargante informa que todos os artigos mencionados nos embargos foram devidamente citados na contestação, de forma a afastar o argumento de inovação recursal ou supressão de instância. Afirmou haver contradição porque a capitalização de juros não é exclusiva da instituição financeira (ID 53451776). É o breve relato. Decido. Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por estar devidamente fundamentado em contradição/erro material. Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos legais. Sobre o propósito dos aclaratórios, dispõe o Código de Processo Civil (CPC): Art.1.022. Cabem embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para: I- Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II- Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III- Corrigir erro material. Parágrafo Único. Considera-se omissa a decisão que: I- Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. II- Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°. Consigne-se que os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese da recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito da embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Quanto à alegação de que há violação aos artigos 5o e 22 da Lei 9.514/97, pois as operações de financiamento imobiliário podem ser livremente pactuadas pelas partes, sendo permitida a capitalização de juros e não apenas por instituição financeira, observa-se, na decisão recorrida, o destaque de que a cobrança só é admissível por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) a partir de 31.3.2000. Ressaltou-se, entretanto, que a embargante, TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, como sociedade empresária limitada, cuja atividade negocial reside na incorporação de empreendimentos imobiliários, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis e gestão e administração da propriedade imobiliária, não compõe o SFN. Ausentes, assim, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, inexistindo a possibilidade de utilizar a via eleita com o fito de prequestionamento. À vista dessas considerações, extraio julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, a fim de ratificar os fundamentos expostos anteriormente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, "o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de 'prequestionamento ficto' em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (g.n.) (Acórdão 1394920, 07041808220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA EM IMÓVEL FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE DA CREDORA FIDUCIÁRIA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO JULGADO. RAZÕES RECURSAIS QUE SE LIMITARAM A UMA PARTE DO ACÓRDÃO. VÍCIO NA PARTE DA MOTIVAÇÃO DETERMINANTE. INEXISTENTE. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CUMPRIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. 2. O prequestionamento ficto exige a indicação de violação ao referido dispositivo para que se possibilite ao órgão julgador "verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). 3. Hipótese em que o embargante não adentrou na questão da competência de foro em suas razões recursais, limitando-se a discutir a extensão da reforma a ser feita no imóvel, argumento que não foi determinante para a motivação do julgador. 4. Recurso desprovido. (g.n.) (Acórdão 1382975, 07073786220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A via estreita dos embargos de declaração não pode ser utilizada para reexame da matéria, tendo em vista que são utilizados para esclarecer pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Logo, a parte insatisfeita deve encaminhar às Instâncias Superiores tal inconformismo. Diante do exposto, rejeito aos aclaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador